Tribunal: STF
Processo: Rcl 49818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ramos & Silva Soluções Financeiras Ltda. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas. Alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, de minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim, bem como violação à Súmula Vinculante 10.



    2. A presente reclamação foi inicialmente distribuída à relatoria do Min. Edson Fachin, em 06.10.2021, o qual se declarou impedido para o conhecimento do feito, com fundamento no art. 144, VIII, do CPC. Em razão desses fatos, a Presidência do STF determinou a redistribuição do feito, que passou à minha relatoria em 04.11.2021.



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê “[ser] inadmissível a reclamação: proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    4. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do TST, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 04.10.2021 — antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 05.10.2021. De modo que não é possível prosseguir na análise pretendida.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    6.  Em 17.12.2021, deferi o pedido cautelar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Autos n.º 0001089- 87.2018.5.09.0863). Não obstante, pelos mesmos fundamentos apresentados, revogo a liminar anteriormente concedida.



    7.  Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a serem executados pelo órgão reclamado, que também será competente para análise de eventual pedido de gratuidade de justiça.



          Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator